Tribunal: TJSP
Processo: 2214817-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DECRETAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO